Tribunal: TJSP
Processo: 1029530-65.2014.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Colisão traseira em tanque de combustível rebocado por trator – Óbito do filho dos autores, motorista do veículo Uno Mille que colidiu com o tanque/trator – Sentença de parcial procedência – Insurgência de todos os litigantes – ILEGITIMIDADE DAS CORRÉS CENTRAL ENERGÉTICA E AGRÍCOLA MORENO – Provas trazidas que indicam que as empresas

Ementa:
APELAÇÕES – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – Colisão traseira em tanque de combustível rebocado por trator – Óbito do filho dos autores, motorista do veículo Uno Mille que colidiu com o tanque/trator – Sentença de parcial procedência – Insurgência de todos os litigantes – ILEGITIMIDADE DAS CORRÉS CENTRAL ENERGÉTICA E AGRÍCOLA MORENO – Provas trazidas que indicam que as empresas podem, em tese, ser responsabilizadas pelo acidente – Responsabilização pelos danos eventualmente suportados pelos requerentes é questão atinente ao mérito – Eventual afastamento da relação de adequação vislumbrada implicará em improcedência e não em reconhecimento de ilegitimidade – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ADESIVO DOS AUTORES – Interesse recursal configurado – Parcial procedência do pleito exordial – MÉRITO – Incontroverso nos autos que i) o filho dos autores, condutor do veículo que colidiu na traseira do reboque, dirigia alcoolizado; ii) o motorista do trator não possuía habilitação; iii) o reboque não tinha tarjas refletivas e sistema elétrico; iv) trator e reboque com tanque pertenciam à corré J. L. A. e não possuíam registro e licença para transitar na via; e v) não havia marcas de frenagem do Uno Mille na pista – CULPA CONCORRENTE – Caracterizada – Negligência e imperícia do condutor do trator e imprudência do condutor do Uno Mille – Condutas evidentemente culposas que contribuíram na mesma proporção para a ocorrência do evento danoso – ABSOLVIÇÃO DO MOTORISTA DO TRATOR NA ESFERA PENAL – Irrelevância – Sentença absolutória fundada em dúvida quanto à culpa do réu – Responsabilidade civil que independe da criminal – Sentença penal que não vincula, "in casu", o juízo cível – RESPONSABILIDADE DA CORRÉ J. L. A. – Empresa que responde objetivamente por atos culposos de seus empregados no exercício ou em função de sua atividade laboral, nos termos do art. 932, inciso III, do CC – RESPONSABILIDADE DA CORRÉ CENTRAL ENERGÉTICA – Não verificada – Vínculo negocial com a corré J. L. A. não demonstrado – Impossibilidade de se atribuir dever de indenizar a esta requerida – Improcedência do feito em relação a ela – RESPONSABILIDADE DA CORRÉ AGRÍCOLA MORENO – Verificada – Contrato de prestação de serviços celebrado entre J. L. A. e Agrícola Moreno – Testemunha ouvida pela polícia logo após o acidente que disse que ele e o motorista do trator eram funcionários da J. L. A. e estavam prestando serviço à "Usina Moreno" – Depoimentos de três das testemunhas ouvidas em Juízo que devem ser considerados com ressalvas, pois são funcionárias da ré e foram ouvidas quase 4 anos após o acidente – Testemunhas mencionam documentos que não foram trazidos aos autos – Presunção de veracidade do boletim de ocorrência que não foi afastada – Prevalência desta prova sobre a testemunhal – Motorista da J. L. A. que atuava no interesse econômico e sob o comando da Agrícola Moreno – DANO MORAL – Configurado – Fixação em Primeiro Grau proporcional e adequada, ponderando-se as circunstâncias particulares de forma justa – Requeridos condenados ao pagamento de metade do valor arbitrado, diante da concorrência de culpas – DANOS MATERIAIS – PENSÃO MENSAL – Reforma da sentença neste ponto – Afastamento da condenação – Dependência econômica que precisava de comprovação em razão da maioridade do filho dos autores à época do falecimento – Ausência de comprovação que impede a fixação de pensão alimentícia – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – Redistribuição dos ônus sucumbenciais – Recurso dos réus parcialmente providos e negado provimento ao recurso adesivo dos autores.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029530-65.2014.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
são apelantes/apelados AGRICOLA MORENO DE NIPOÃ LTDA, CENTRAL
ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL AÇÚCAR E ALCOOL LTDA
(CEMMA), J L A SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA e JOAQUIM GUILHERME
FILHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados/apelantes
OKAYAMA
YOSHIHARA (JUSTIÇA GRATUITA) e KYOKO FUJITA YOSHIHARA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso dos réus e negaram provimento ao recurso adesivo dos autores, nos
termos que constarão do acórdão. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
HUGO CREPALDI
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
2
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
3
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
Comarca: São José do Rio Preto
Apelantes/Apeladas: Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. e outro
Apelante/Apelada: J. L. A. Serviços Agrícolas Ltda. EPP
Apelante/Apelado: Joaquim Guilherme Filho
Apelantes/Apelados: Okayama Yoshihara e outro
Voto no 24.712
APELAÇÕES

AÇÃO
INDENIZATÓRIA

ACIDENTE DE TRÂNSITO
Colisão traseira em
tanque de combustível rebocado por trator Óbito
do filho dos autores, motorista do veículo Uno
Mille que colidiu com o tanque/trator Sentença
de parcial procedência Insurgência de todos os
litigantes

ILEGITIMIDADE
DAS
CORRÉS
CENTRAL ENERGÉTICA E AGRÍCOLA MORENO
Provas trazidas que indicam que as empresas
podem, em tese, ser responsabilizadas pelo
acidente

Responsabilização
pelos
danos
eventualmente suportados pelos requerentes é
questão atinente ao mérito Eventual afastamento
da relação de adequação vislumbrada implicará
em improcedência e não em reconhecimento de
ilegitimidade ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ADESIVO DOS AUTORES
Interesse recursal
configurado
Parcial procedência do pleito
exordial MÉRITO Incontroverso nos autos que
i) o filho dos autores, condutor do veículo que
colidiu na traseira do reboque, dirigia alcoolizado;
ii) o motorista do trator não possuía habilitação;
iii) o reboque não tinha tarjas refletivas e sistema
elétrico;
iv)
trator
e
reboque
com
tanque
pertenciam à corré J. L. A. e não possuíam
registro e licença para transitar na via; e v) não
havia marcas de frenagem do Uno Mille na pista
CULPA
CONCORRENTE

Caracterizada

Negligência e imperícia do condutor do trator e
imprudência do condutor do Uno Mille Condutas
evidentemente culposas que contribuíram na
mesma proporção para a ocorrência do evento
danoso
ABSOLVIÇÃO DO MOTORISTA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
4
TRATOR NA ESFERA PENAL
Irrelevância

Sentença absolutória fundada em dúvida quanto à
culpa do réu
Responsabilidade civil que
independe da criminal Sentença penal que não
vincula,
“in
casu”,
o
juízo
cível

RESPONSABILIDADE DA CORRÉ J. L. A.

Empresa que responde objetivamente por atos
culposos de seus empregados no exercício ou em
função de sua atividade laboral, nos termos do art.
932, inciso III, do CC
RESPONSABILIDADE DA
CORRÉ CENTRAL ENERGÉTICA Não verificada
Vínculo negocial com a corré J. L. A. não
demonstrado
Impossibilidade de se atribuir
dever
de
indenizar
a
esta
requerida

Improcedência do feito em relação a ela

RESPONSABILIDADE
DA
CORRÉ
AGRÍCOLA
MORENO Verificada Contrato de prestação de
serviços celebrado entre J. L. A. e Agrícola
Moreno
Testemunha ouvida pela polícia logo
após o acidente que disse que ele e o motorista do
trator eram funcionários da J. L. A. e estavam
prestando
serviço
à
“Usina
Moreno”

Depoimentos de três das testemunhas ouvidas em
Juízo que devem ser considerados com ressalvas,
pois são funcionárias da ré e foram ouvidas quase
4
anos
após
o
acidente

Testemunhas
mencionam documentos que não foram trazidos
aos autos Presunção de veracidade do boletim
de ocorrência que não foi afastada Prevalência
desta prova sobre a testemunhal Motorista da J.
L. A. que atuava no interesse econômico e sob o
comando da Agrícola Moreno DANO MORAL
Configurado

Fixação em Primeiro Grau proporcional e adequada, ponderando-se as
circunstâncias particulares de forma justa

Requeridos condenados ao pagamento de metade
do valor arbitrado, diante da concorrência de
culpas DANOS MATERIAIS PENSÃO MENSAL
Reforma da sentença neste ponto Afastamento
da condenação
Dependência econômica que
precisava
de
comprovação
em
razão
da
maioridade do filho dos autores à época do
falecimento
Ausência de comprovação que
impede a fixação de pensão alimentícia

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA Redistribuição dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
5
ônus
sucumbenciais

Recurso
dos
réus
parcialmente providos e negado provimento ao
recurso adesivo dos autores.
Vistos.
Trata-se de Apelações interpostas por todos os
litigantes nos autos da ação indenizatória movida por OKAYAMA YOSHIHARA
e KYOKO FUJITA YOSHIHARA em face de JOAQUIM GUILHERME FILHO,
J. L. A. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA., AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ
LTDA. e CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., objetivando a reforma da sentença (fls. 547/557)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7o Vara Cível da Comarca de São José do
Rio Preto, Dr. Sandro Nogueira de Barros Leite, que julgou parcialmente
procedente a ação para condenar solidariamente os requeridos a pagarem: i)
R$ 70.000,00 a título de indenização por danos morais para cada um dos
autores, com incidência de juros de mora desde o evento danoso e correção
monetária pela tabela prática do TJSP a partir da publicação da sentença,
facultada a dedução, da indenização ora fixada, de valor eventualmente
recebido pelos autores por conta do seguro obrigatório, nos termos da Súmula
246 do STJ; ii) pensão mensal equivalente a um salário mínimo, sendo que a
pensão será devida até a data em que a vítima completaria 72 anos.
Consignou ainda o magistrado que sobre as prestações vencidas incidirão
juros de mora simples à base de 1% ao mês desde a data da citação e
correção monetária pela tabela prática do TJSP a partir do vencimento de cada
parcela. Em razão da sucumbência mínimas dos demandantes foram os réus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
6
condenados ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, os quais foram fixados em 15% do valor total da condenação ao
pagamento de indenização por danos morais.
Apelam as rés AGRÍCOLA MORENO DE NIPOÃ
LTDA. e CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL
AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., (fls. 559/589) preliminarmente i) requerendo a
atribuição de efeito suspensivo ao recurso; ii) sustentando serem partes
ilegítimas para figurar na lide, já que inexistiria qualquer vínculo entre elas e os
elementos do acidente de trânsito (não eram proprietárias do trator e do
reboque-tanque a ele acoplado, não tinham nenhuma relação contratual
relativa a esses veículos à época do fato e o condutor do trator não era seu
empregado ou preposto, consignando que os autores alegaram genericamente
que a corré J. L. A. SERVIÇOS AGRÍCOLAS prestava serviços para a Usina
Moreno, mas não comprovaram a alegação. Dizem ainda que a AGRÍCOLA
MORENO DE NIPOÃ mantinha contrato de prestação de serviços de colheita
mecanizada de cana de açúcar com a J. L. A., contrato este sem
subordinação, inexistindo interferência daquela empresa no desenvolvimento
das atividades desta, sendo que, de todo modo, no dia do acidente a J. L. A.
não estava a serviço da AGRÍCOLA MORENO porque não havia cana de
açúcar maturada para ser colhida naqueles arredores, o que teria sido
devidamente comprovado pelas testemunhas Adriano e Marcos Afonso, sendo
que a empresa poderia também estar prestando serviços a qualquer outra
tomadora. Aduz que mesmo que a empresa J. L. A. estivesse a serviço das
recorrentes no momento do acidente ainda assim seriam partes ilegítimas, eis
que restou acordado no contrato entre elas celebrado que a prestadora do
serviços assumia toda e qualquer responsabilidade por eventuais transtornos
ocorridos, cabendo a ela contratar seguro contra danos causados a terceiros,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
7
tendo também ficado responsável pelos danos que por sua culpa causasse a
terceiros, devendo, então, arcar com as indenizações decorrentes do acidente).
No mérito sustentam a necessidade de reforma da decisão impugnada, já que
o condutor do veículo que colidiu na traseira do tanque estaria embriagado no
momento do acidente, dirigia com excesso de velocidade e não teria guardado
distância de segurança em relação ao trator/tanque, não tendo sido afastada a
presunção de culpa que sobre ele recaía. Dizem que o motorista do trator
trafegava na correta mão de direção com as luzes acesas, sendo que o veículo
era provido de faixas refletivas e estava em velocidade compatível com o local.
Afirmam que o laudo pericial complementar constatou que a luz traseira do
trator estava atuante e sua visualização era possível a quem eventualmente
trafegasse atrás. Insurgem-se contra o raciocínio utilizado pelo Juízo de que a
ausência de frenagem evidenciaria a inexistência de iluminação visível à frente
dos olhos do condutor do veículo, já que a ausência de sinais de
desaceleração estaria atrelada ao estado de embriaguez do condutor e à alta
velocidade do automóvel. Discordam também da conclusão do magistrado de
que não haveria indícios de que a embriaguez tenha sido causa determinante
para a ocorrência do evento, já que a condição do condutor teria sido crucial
para o acidente. Opõem-se ainda à conclusão do juiz de que teria havido a
substituição do trator, já que apesar de o laudo pericial ter sugerido isso as
testemunhas teriam confirmado o encaixe entre os engates e com um pino,
sendo que o próprio perito quando ouvido em Juízo teria concordado que ao
colocar um pino entre os engates do trator e do tanque havia conexão deles.
Dizem, ainda, que mesmo que o condutor do trator não tivesse habilitação para
dirigir o veículo agrícola, recebeu treinamento específico para sua condução,
de forma que teria habilidade e competência para operar o maquinário.
Aduzem que para conduzir tratores em propriedades privadas como sítios e
fazendas não seria exigível ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
8
Pontuam que inexistiria, de todo modo, nexo de causalidade entre o estar
inabilitado e o acidente, destacando que o motorista foi absolvido da imputação
de homicídio culposo na direção de veículo automotor. Afirmam que o Código
de Trânsito Brasileiro não conteria nenhuma proibição ou restrição ao tráfego
de veículos de tração (caminhão-trator, trator de rodas, trator de esteiras e
trator misto), sendo que o trator teria trafegado pelo acostamento até quando
pôde, vindo a utilizar a pista de rolamento em razão do péssimo estado do
acostamento no trecho do acidente (existência de vala, deformidade asfáltica).
Quanto à condenação ao pagamento de pensão dizem que não teria havido
comprovação de que o de cujus contribuía para a subsistência de seus
genitores, que possuem renda própria. Subsidiariamente, pleiteiam a redução
da condenação para o patamar de 1/3 do salário mínimo. Em caso de
manutenção do entendimento de que seriam responsáveis pelo acidente,
pugnam pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais,
de modo a atender os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando
enriquecimento ilícito dos autores. Caso não se entenda pela culpa exclusiva
do filho dos demandantes, pugnam seja reconhecida a culpa concorrente
daquele motorista pelo evento (dirigia em alta velocidade, embriagado e sem
manter distância de segurança), o que afeta a fixação da indenização, com
consequente redução da condenação à proporção da culpa que lhes seria
atribuível. Insurgem-se contra a verba honorária fixada ao patrono dos
requerentes, eis que a quantia seria exorbitante e não condizente com o
trabalho desenvolvido, pugnando sejam reduzidos para patamar mais
condizente com a situação econômica brasileira.
Recorre
a
requerida
J
L
A
SERVIÇOS
AGRÍCOLAS LTDA. EPP (fls. 593/598), sustentando a inexistência de culpa,
tendo em vista que o seu funcionário não teria se evadido do local e que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
9
houve troca do trator apresentado para perícia. Afirma que o condutor do trator
não infringiu qualquer norma de trânsito e que o resultado do exame de
alcoolemia comprova a ausência de culpa ou dolo pelo evento danoso. Pugna,
por fim, pelo acolhimento do apelo e pela improcedência da ação.
Também
apresentou
recurso
o
requerido
JOAQUIM GUILHERME FILHO (fls. 599/617), pugnando pela improcedência
da demanda em razão da culpa exclusiva do motorista do veículo em que
estava o filho dos requerentes. Questiona a conclusão do Juízo de Origem
acerca da troca dos tratores, afirmando que havia luz traseira e faixas refletivas
no trator envolvido no acidente. Ressalta que a falta de habilitação não deve
ser considerada para configuração de sua culpa pelo ocorrido e afirma que não
haveria proibição de circulação do trator na rodovia. Requer a reforma da
sentença impugnada e a improcedência do pleito exordial.
Recorrem os autores na modalidade adesiva (fls.
656/666) sustentando a necessidade de reforma da decisão impugnada no que
tange i) à condenação ao pagamento de indenização por danos materiais em
forma de pensão mensal, questionam o termo inicial dos juros moratórios,
afirmando que devem incidir desde o evento danoso; ii) à necessidade de
constituição de capital por parte do requeridos e da consignação do direito de
acrescer em caso de morte de um dos requerentes, conforme pedido expresso
da petição inicial; iii) ao quantum indenizatório fixado a título de dano moral,
pugnando sejam majorados em 150 salários mínimos para cada um deles, o
que se adequaria ao valor fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em
casos análogos; e iv) à condenação ao pagamento de honorários para que
incida também sobre a condenação ao pagamento de danos materiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
10
Apresentadas
contrarrazões
(fls.
621/638,
667/680, 681/695 e 698/708), os apelos foram recebidos no duplo efeito.
É o relatório.
Trata-se de ação indenizatória ajuizada em razão
de acidente de trânsito ocorrido em 16 de julho de 2012 cuja dinâmica
consistiu na colisão traseira do veículo guiado pelo filho dos autores no
reboque com tanque de óleo diesel tracionado por trator conduzido pelo réu
JOAQUIM, que resultou na morte daquele. Alegando a culpa deste,
empregado da corré J. L. A., que estaria prestando serviço às rés CENTRAL
ENERGÉTICA e AGRÍCOLA MORENO, ajuizou-se a presente demanda,
requerendo-se indenização por danos materiais consubstanciados em pensão
mensal, bem como indenização pelos danos morais suportados.
Após apresentação de contestações e réplica
pelas partes, decidiu-se pela utilização de prova oral empresada dos autos da
ação indenizatória no 0063451-03.2012.8.26.0576, que tramitou perante a 2a
Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto, tendo em vista que se
tratava de demanda que discutia o mesmo acidente objeto deste feito.
Neste cenário, sobreveio sentença de parcial
procedência contra a qual se insurgem todos os litigantes.
E a decisão comporta reforma.
Preliminarmente, mostra-se necessário enfrentar
a alegação de ilegitimidade suscitada pelas requeridas AGRÍCOLA MORENO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
11
e CENTRAL ENERGÉTICA MORENO DE MONTE APRAZÍVEL.
As condições da ação, incluindo a legitimidade,
são verificadas tendo em vista os fatos afirmados na petição inicial (in status
assertionis), através de uma cognição sumária.
Assim, ensina SUSANA HENRIQUES DA COSTA que
“não haverá legitimidade se, desde logo, pelo exame superficial, fruto de uma
cognição sumária da petição inicial, o juiz puder concluir que o autor ou o réu
não são os sujeitos da relação jurídica material que se pretende discutir em
juízo.” (Condições da ação. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 70).
Não é, todavia, o caso dos autos, já que
consoante o relato e provas trazidas as empresas de alguma forma podem ter
concorrido para o evento, tendo em vista que são do mesmo grupo econômico
e que colacionaram aos autos contrato de prestação de serviços de colheita
mecanizada de cana de açúcar celebrado entre AGRÍCOLA MORENO e J. L.
A. SERVIÇOS AGRÍCOLAS (fls. 200/205).
Assim, reconheço a legitimidade das requeridas
AGRÍCOLA MORENO e CENTRAL ENERGÉTICA para integrar o feito,
anotando-se que eventual responsabilização pelos danos eventualmente
suportados pelos requerentes é questão atinente ao mérito e será com ele
apreciado. É dizer: se após a apresentação de elementos modificativos ou
extintivos do direito dos autores as rés conseguirem afastar a relação de
adequação anteriormente vislumbrada, não haverá que se falar em
ilegitimidade, mas sim em improcedência do pedido em relação a elas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
12
Ainda acerca das preliminares anoto que a
alegação das requeridas de suposta inadmissibilidade do recurso adesivo dos
autores não comporta acolhimento, eis que a ação foi julgada parcialmente
procedente e, mesmo sucumbentes em menor parte, tem os autores direito a
apresentar recurso adesivo, nos termos do art. 997, §1o do CPC.
Passa-se à apreciação do mérito da demanda
indenizatória.
De início, cabe salientar que mesmo analisando-
se cuidadosamente toda a documentação acostada aos autos pelas partes,
mostra-se difícil aferir quem era o motorista do veículo Fiat Uno Mille no
momento do evento danoso, o que se justifica pela remoção dos dois
ocupantes do veículo pelo resgate antes da chegada da polícia científica. O
único documento que traz essa informação é o boletim de ocorrência de fls.
31/37 realizado pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, que atendeu a
ocorrência, constando como condutor o filho falecido dos requerentes Marcio
Yutaka Okayama (fl. 34) e como passageiro o também falecido Alexandre
Marcos Alves (fl. 35).
Logo, por mais que as partes desta demanda e
até mesmo o MM. Magistrado a quo em sentença tenham tratado o filho dos
requerentes como passageiro do veículo, esta não parece ser a realidade dos
fatos. E esta conclusão mostra-se coerente com a sentença da 2a Vara Cível
da Comarca de São José do Rio Preto e do acórdão proferido por esta C.
Câmara na referida ação no 0063451-03.2012.8.26.0576, movida pelos
familiares de Alexandre Marcos Alves, que foi considerado passageiro do
veículo. Frise-se que havia apenas dois ocupantes, o que leva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
13
necessariamente à conclusão de que o condutor do automóvel era Marcio
Yutaka Okayama.

Colocada esta premissa, verifica-se da análise
dos autos que restou incontroverso:
i()
que o motorista do veículo Uno Mille dirigia sob a influência de
álcool (constatou-se 1g de álcool em 1 L de sangue do
condutor, cf. fls. 250, exame toxicológico de dosagem alcóolica,
teor este acima do permitido legalmente);
i()
que o referido automóvel colidiu na traseira do conjugado
trator/reboque;
i()
que o motorista do trator que puxava a carreta com a qual o
Uno Mille colidiu, réu JOAQUIM, não possuía Carteira Nacional
de Habilitação (cf. fl. 30 dos autos, boletim de ocorrência de
acidente de trânsito rodoviário, sendo que tal fato não foi
desconstituído pelos requeridos, que limitaram-se a alegar que
se tratava de profissional treinado para operar maquinários
agrícolas, não tendo sido comprovado, todavia, o quanto
sustentado; anotando-se, ademais, que o acidente aconteceu
em via pública e que nos termos do disposto no art. 144 do
Código de Trânsito Brasileiro (CTB) as modalidades de tratores
e equipamentos destinados a executar trabalhos agrícolas só
podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado);
i()
que o reboque tracionado pelo trator não tinha tarjas refletivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
14
e sistema elétrico (que proporcionaria o acionamento de luzes),
cf. se verifica no B.O. (fls. 36) e no laudo do Instituto de
Criminalística IC (fls. 39);
i()
que o trator e o reboque não possuíam registro e licença para
transitar na via, cf. fls. 36, em violação ao disposto nos artigos
115, 120 e 130 do CTB;
i()
não havia marcas de frenagem do Uno na pista, cf. fls. 43 do
laudo do IC.
Dessa forma, o que se nota é que se por um lado
o motorista do trator não era habilitado, o reboque não possuía faixas/luzes que
permitissem sua identificação durante a noite e o conjugado transitava sem
regulamentação transportando produto perigoso (óleo diesel), o que evidencia
conduta negligente e imperita, decerto que a conduta do motorista do Uno Mille
de dirigir alcoolizado colidindo na traseira do reboque contribuiu para que o
acidente tivesse a dimensão que teve (falecimento do condutor e do passageiro
do veículo, com danos na parte frontal do carro que prejudicaram o exame dos
sistemas de direção, elétrico e freios, de maneira que não houve como saber a
velocidade em que dirigia, se estava com os faróis ligados e se os freios
estavam operantes).
Cabe aqui destacar que a doutrina elenca três
formas pelas quais a falta de cuidado pode se exteriorizar, quais sejam,
imprudência, negligência e imperícia:
“A imprudência é falta de cautela ou cuidado por conduta comissiva,
positiva, por ação. Age com imprudência o motorista que dirige em excesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
15
de velocidade, ou que avança o sinal. Negligência é a mesma falta de
cuidado por conduta omissiva. Haverá negligência se o veículo não estiver
em condições de trafegar, por deficiência de freios, pneus etc. [...] A
imperícia, por sua vez, decorre de falta de habilidade no exercício de
atividade técnica, caso em que se exige, de regra, maior cuidado ou cautela
do agente” (Sergio Cavalieri Filho. Programa de responsabilidade civil. 9.
Ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 37).
Nesse sentido, diante do significativo nível de
álcool verificado no sangue do filho dos requeridos (1g/l, conforme laudo de fl.
250), presume-se que teve afetada a sua sensibilidade e coordenação motora
na condução do automóvel, o que impediu que agisse com a destreza
esperada por motorista na condução de automóvel em rodovia no período
noturno. Trata-se, portanto, de conduta imprudente.
Isso porque a direção de veículos sob efeito de
psicoativos já era vedada pela legislação brasileira de trânsito à época do
acidente, a qual só recrudesceu as penalidades cominadas a essa conduta,
como se nota dos seguintes artigos do CTB:
Art. 165. Dirigir sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância
psicoativa que determine dependência:
Infração - gravíssima; Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito
de dirigir por 12 (doze) meses.
Art. 276. Qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por litro
de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165.
Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada
em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que
determine dependência:
Penas - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou
proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
16
automotor.
§ 1o As condutas previstas no caput serão constatadas por:
I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar;
ou
II - sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da
capacidade psicomotora (Grifou-se).
Conclui-se, portanto, que a negligência e a
imperícia do condutor do conjugado contribuíram decisivamente para a
ocorrência do acidente (direção sem habilitação de trator/reboque não
registrados, com ausência de luzes traseiras neste último, em rodovia no
período noturno), mas a imprudência do motorista do Uno Mille de dirigir sob a
influência de álcool também contribuiu para o acontecimento. Por isso, de rigor
a reforma da sentença para que seja reconhecida a culpa concorrente de
JOAQUIM e de Márcio Yutaka Okayama pelo evento danoso.
Cabe ainda anotar que a absolvição do requerido
JOAQUIM da imputação de homicídio culposo na direção de veículo automotor
por inexistência de culpa (fls. 497/504) não impede que seja responsabilizado
na esfera cível, já que a sentença absolutória apenas tem força vinculativa
sobre esta esfera quando estiver fundada em prova da inexistência do fato ou
da autoria, consoante disposto no art. 935 do CC:
Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se
podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o
seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal.
A respeito do tema, de se destacar os
ensinamentos de SERGIO CAVALIERI FILHO:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
17
“O juiz criminal pode absolver o réu por falta de provas quanto: a) ao fato; b)
à autoria; c) à culpa. Em nenhuma dessas hipóteses a sentença criminal
repercutirá na esfera civil. Como enfatizado no item anterior, é a prova de
que não foi cometido o crime ou a conclusão de que não existe o elemento
material do crime que impedem a ação civil, e não a simples falta de prova,
que é algo bem diferente. Por força da independência das responsabilidades
civil e criminal, cada juiz aprecia livremente a prova dos autos e forma a sua
convicção. Sendo assim, é perfeitamente possível que a prova produzida no
processo penal seja insuficiente para uma condenação, mas suficiente a
que foi produzida no Cível. No que diz respeito à culpa, a sentença penal
não vincula o juízo cível ainda que o juízo criminal absolva o réu por
entender ter ficado provado que ele não teve culpa (e não for falta de prova).
Tenha-se sempre em mente que a culpa civil é menos grave que a penal,
sem se falar nos casos de culpa presumida e até de responsabilidade
objetiva, de sorte que não haverá nenhuma colisão entre uma absolvição
criminal por inexistência de culpa e uma condenação do Cível. (Programa
de Responsabilidade Civil. 9. Ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 545; grifou-se).
Ressalto,
ademais,
que,
respeitado
o
entendimento do perito que elaborou o laudo à época do acidente, apesar de a
ausência de marca de frenagem do Uno Mille indicar que o condutor não teve
espaço e tempo para imobilizar o veículo antes da colisão traseira, isso não
necessariamente significa que inexistia iluminação visível à frente dos olhos do
motorista do automóvel.
Neste ponto deve-se destacar que há fundada
dúvida acerca da existência de iluminação no trator, tendo em vista que no BO
constou a inexistência de iluminação traseira e iluminação dianteira deficiente
(fl. 32) e no laudo do IC constou que o sistema elétrico do trator estava
operante e que a localização, posição, situação e altura do farol de serviço do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
18
trator permitiriam ao condutor do Uno visualizar tanque e trator à distância e
próximo dele (fl. 43) ressalvando-se a expressa suspeita do perito acerca da
troca do trator envolvido no acidente por outro apresentado para a perícia.
Todavia, também não se pode verificar se o Fiat
Uno Mille estava com os faróis ligados em razão dos danos sofridos pelo
veículo com a colisão, tampouco se a ausência de frenagem ocorreu em razão
da embriaguez ou sonolência do motorista.
Logo, conforme mencionado acima, a conclusão
extraída da análise detida de todos os elementos probatórios do processo leva
à conclusão de que os envolvidos contribuíram nas mesmas proporções para a
ocorrência do evento danoso.
Quanto à possível troca do trator que tracionava a
carreta com a qual o Uno Mille colidiu antes da realização de perícia pelo IC,
cabe dizer que não há como afirmar seguramente que tal fato ocorreu, já que o
próprio perito que o sustentou (embasado dentre outros elementos na
inadequação entre os engates) não descartou a possibilidade de acoplamento
dos engates do trator e do jumbinho com um pino mesmo que as conexões
fossem diferentes, cf. se verifica no depoimento prestado em Juízo, do que se
infere que o argumento de substituição do trator não deve ser utilizado na
formação do convencimento do magistrado.
Verificada, portanto, a culpa concorrente dos
condutores do trator e do automóvel pelo evento danoso, passa-se à análise
da culpa dos demais corréus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
19
E sendo incontroverso que o trator e o reboque
conduzidos por JOAQUIM pertenciam à corré J. L. A. (esta reconhece que
aquele era seu empregado, sendo que ele não nega que era funcionário dela),
deve também ela responder pela reparação civil cabível aos autores, nos
termos do disposto nos art. 932, inciso III, e 933 do Código Civil, in verbis:
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil:
[...]
III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e
prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele;
[...]
Art. 933. As pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente,
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados
pelos terceiros ali referidos.
Assim, tem-se que a empresa J. L. A. responde
objetivamente pela conduta lesiva de seu empregado ou preposto.
Quanto
à
responsabilidade
das
apelantes
CENTRAL ENERGÉTICA e AGRÍCOLA MORENO anoto que apenas a
segunda deve responder pela reparação dos eventuais danos sofridos pelos
autores em razão do evento danoso.
Isso porque ainda que as empresas pertençam
ao mesmo grupo econômico tem-se que apenas restou demonstrada a
existência de vínculo negocial da J. L. A. com a AGRÍCOLA MORENO
(contrato de prestação de serviços de colheita mecanizada de cana de açúcar,
fls. 200/205) ao tempo do acidente (safras 2012/2013, 2013/2014 e
2014/2015), de maneira que não há como atribuir dever de indenizar à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
20
CENTRAL ENERGÉTICA, razão pela qual entendo ser caso de reformar a
decisão para julgar improcedente o feito em relação a esta corré.
Quanto à AGRÍCOLA MORENO, em que pese as
testemunhas ouvidas (à exceção do perito do IC que elaborou o laudo) tenham
dito que no dia do evento a J. L. A. não estava prestando serviço para a
AGRÍCOLA MORENO, amparadas na suposta consulta de documentos da
época (mapas, planilhas, etc), havendo ainda que se considerar que eram
funcionárias do grupo Usina Moreno, o que faz que seus depoimentos devam
ser considerados com ressalvas, além de terem sido ouvidas entre fevereiro e
julho de 2016 (quase 4 anos após o acidente), tem-se que a única testemunha
ouvida pela polícia (que não o condutor do trator) quando da elaboração do
B.O. disse ser encarregado de serviços da J. L. A. e que ele e o motorista do
trator estavam prestando serviço para a Usina Moreno (testemunha Cleberson
Lima de Araújo, fl. 36, cujo depoimento em Juízo não foi requerido pelas
partes).
E, sendo cediço que o boletim de ocorrência goza
de presunção relativa de veracidade, tem-se que caberia às rés afastar esta
presunção, ônus do qual não se desincumbiram, já que apesar de as três
testemunhas terem dito que naquela noite a J. L. A. não prestava serviços
para a AGRÍCOLA MORENO os documentos por elas mencionados para
fundamentar a alegação de ausência de vínculo com a prestadora de serviços
nunca vieram aos autos da ação em que os depoimentos foram colhidos, o
que não deixa de causar estranheza e coloca em dúvida os depoimentos
prestados.
Veja-se: a testemunha Adriano disse que a J. L.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
21
A. prestava serviço para a MORENO, mas nessa data, “pelo que vimos ela
não estava prestando serviço para nós”, “vimos através de documentos e
mapa onde são cortadas as canas que não estava prestando serviço para nós”
e que “pelas nossas planilhas e documentos não tinha cana para cortar
naquela área naquela época do acidente...nossas canas estavam para outro
canto”, sendo que quando questionado a respeito da frequência com que a
empresa prestava serviços para a MORENO disse que “tinha época que sim,
época que não”, que [a J. L. A.] “sempre estava prestando serviço para nós”
(grifou-se).
Na mesma esteira o depoimento de Marco
Afonso, coordenador de colheita da AGRÍCOLA MORENO, que disse que “a
J. L. A. não estava colhendo cana para nós na data do acidente”, sendo que
quando questionado acerca do período no qual a J. L. A. efetivamente prestou
serviço para a MORENO disse que acreditava que em 2012, mas não sabia de
que mês a que mês, que teria que verificar e que na época que foi chamado
para comentar do acidente conferiu que não tinha nenhuma frente de colheita
naquela região do fato (grifou-se).
Assim, o que se verifica é que ao confrontar os
depoimentos das testemunhas funcionárias das empresas apelantes com o da
testemunha ouvida quando da elaboração do boletim de ocorrência

produzido imediatamente após o acidente este deve prevalecer, havendo
que se destacar que o depoimento isolado das testemunhas ouvidas em juízo
não mostram-se suficientes para comprovar que na data do evento danoso a
J. L. A. prestava serviço a outra empresa.
É dizer: a veracidade do B.O. não foi posta em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
22
xeque com os depoimentos prestados pelas testemunhas funcionárias das
recorrentes, já que os supostos documentos mencionados (mapas, planilhas,
tabelas de controle, etc) jamais foram trazidos os autos, os quais seriam
capazes de comprovar que no dia do acidente a J. L. A. não estava prestando
serviços para a AGRÍCOLA MORENO. E diante de tal fato de rigor a
responsabilidade solidária desta empresa em reparar os eventuais danos
sofridos pelos autores em razão do acidente, ressalvada a possibilidade de
demandar contra a J. L. A. em virtude do teor do contrato entre elas celebrado,
o qual é, todavia, inoponível aos requerentes.
A respeito da responsabilidade da AGRÍCOLA
MORENO, anoto, ainda, que esta resta verificada porque os elementos
presentes no processo indicam que o corréu JOAQUIM, motorista do trator,
atuava como verdadeiro preposto seu, restando caracterizada a necessária
relação de dependência ou de prestação de serviço sob o interesse e
comando da AGRÍCOLA MORENO, beneficiária econômica da atividade
contratada.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça
que a terceirização do serviço não exclui a responsabilidade daquele que o
contratou:
Responsabilidade civil e processual civil. Recurso especial. Indenização por
danos morais decorrentes de ato ilícito. Legitimidade passiva. Empresa
tomadora de serviços. Funcionário terceirizado. Atuação como preposto.
Precedentes. Responsabilidade objetiva. - O fato do suposto causador do
ato ilícito ser funcionário terceirizado não exime a tomadora do serviço de
sua eventual responsabilidade; - A jurisprudência do STJ entende como
preposto aquele que possui relação de dependência ou presta serviço sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
23
interesse de outrem. Precedentes (3a turma, REsp no 904.127/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ: 18/09/2008).
A esse respeito também já se decidiu neste
Egrégio Tribunal de Justiça:
Apelação. Ação regressiva. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito.
Responsabilidade da pessoa jurídica que subcontratou empresa de
transporte de guincho. Relação de preposição reconhecida. Claro vínculo de
subordinação.
Legitimidade
passiva
ad
causam
configurada.
Responsabilidade solidária da tomadora de serviços. Culpa configurada e
incontroversa do motorista da empresa subcontratada. Danos materiais
configurados. Recurso improvido. (Apelação no 1112839-20.2015.8.26.0100,
36a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel. Des. Walter Cesar Exner, DJ:
08/02/2018; grifou-se).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO CAUSADO POR ACIDENTE
DE TRÂNSITO. Danos materiais, morais e estéticos. Responsabilidade Civil
Extracontratual. Demandante que alega invalidez permanente com
paraplegia decorrente de acidente de trânsito em Rodovia, quando pilotava
sua bicicleta pelo acostamento com utilização dos equipamentos de
segurança e foi atingido por caminhonete conduzida por motorista que vinha
pela mesma mão de direção e que invadiu o acostamento em alta
velocidade, culminando com o acidente. Veículo automotor de propriedade
da primeira ré, contratada pela segunda ré para serviços de transporte,
preparação de terreno, cultivo e colheita. [...]. EXAME DOS RECURSOS.
Legitimidade da segunda ré para o polo passivo da Ação bem configurada.
Responsabilidade solidária entre as rés, ante a relação contratual de
prestação de serviços mantida entre ambas na época do acidente, figurando
a segunda ré (Cosan) como tomadora de serviços da primeira ré (Glaucia
ME), que eram desempenhados pelo motorista condutor da caminhonete
pertencente à primeira ré. Culpa do motorista da caminhonete por
negligência e imprudência ao invadir o acostamento em alta velocidade indo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
24
chocar-se com o ciclista, que pilotava bicicleta pelo acostamento com as
cautelas de rigor e que não concorreu nem mesmo em grau mínimo com o
acidente que culminou com os ferimentos e a paraplegia. [...]. Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
DO
AUTOR
PARCIALMENTE
PROVIDO. RECURSOS DAS RÉS NÃO PROVIDOS. (Apelação no
0001166-21.2012.8.26.0431, 27a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Daise Fajardo Nogueira Jacot, DJ: 28/11/2017; grifou-se).
Responsabilidade civil. Danos decorrentes de acidente de trânsito.
Atropelamento. Ação julgada improcedente em relação à empresa
subcontratante e parcialmente procedente em relação ao condutor do
veículo. Veículo conduzido pelo corréu a serviço da empresa
subcontratante. Responsabilidade solidária de ambos os requeridos pelos
prejuízos causados. Reconhecimento. Marcha a ré empreendida por
motorista de caminhão. Não observância das cautelas exigidas.
Necessidade de auxílio de outra pessoa para a manobra. Dever de
indenizar. Vítima que também colaborou decisivamente para o sinistro.
Culpa concorrente dos envolvidos. Repartição dos prejuízos. Dano físico
estimado em 10% (já atribuídos os danos estéticos). Existência de nexo
causal entre as sequelas diagnosticadas e o acidente. Danos morais
caracterizados, neles englobados os danos estéticos. Adequação do valor
indenizatório, considerando a culpa recíproca. Fixação dentro dos
parâmetros usualmente aceitos. Juros de mora fixados a partir do evento
danoso. Súmula 54 do STJ. Recurso do corréu desprovido e provimento
parcial daquele da autora. A empresa subcontratante para transporte de
carga responde de forma solidária pelos prejuízos causados na execução
dos serviços, na medida em que o veículo era conduzido pelo corréu a
serviço da empresa subcontratada, sendo patente o vínculo existente entre
os réus. A terceirização do serviço não descaracteriza a responsabilidade
da Jamef Transportes Ltda., devendo responder também pelos danos
causados a terceira, ainda que o preposto esteja vinculado à outrem que
executava o serviço, pois, no momento do ato ilícito, agia sob o interesse e
comando da empresa contratante (cf. AgRg no Agravo em Recurso Especial
no
247.954,
Rel.
Min.
Antonio
Carlos
Ferreira).
[...]
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
25
1081542-29.2014.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Kioitsi Chicuta, DJ: 20/07/2017; grifou-se).
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Caminhão carregado que após efetuar retorno
em rodovia não permaneceu e seguiu na faixa de aceleração, ingressando
de forma abrupta e indevida na faixa da esquerda ou central considerada a
existência daquela. Colisão, portanto, por este provocada com o veículo que
já trafegava na faixa da esquerda, vitimando seu passageiro, esposo e pai
das autoras. Culpa exclusiva do caminhoneiro. Imprudência. Boletim de
ocorrência elaborado por policial rodoviário federal que demonstra a culpa
do
condutor
demandado.
Discrepância
de
velocidade.
Condição
determinante para o acidente. Motorista que não obstante a falta de vinculo
empregatício ou subordinação direta atuava a serviço e em prol dos
interesses econômicos da proprietária da carga e da transportadora,
contratantes do serviço de terceiro. Equiparação à figura do preposto.
Responsabilidade solidária mantida. Precedentes do C. STJ e deste
Tribunal. Sentença que o condenou os demandados, incluída a seguradora
até os limites da apólice, ao pagamento de pensão por morte a favor da
viúva e danos morais fixados em R$ 144.800,00 para cada uma das
autoras. Manutenção exceto do valor da indenização por danos morais que
deve ser reduzida. Renda média mensal da vítima comprovada. Viúva que
já recebe pensão previdenciária. Dependência econômica configurada.
Possibilidade de cumulação. Precedentes. Pensão por morte fixada em 1/3
do rendimento médio mensal do falecido. Indenização por dano moral que
se revela demasiada. Razoável a redução para R$ 90.000,00 para cada
autora no total de R$ 270.000,00, corrigidos a partir do presente
arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês do evento
danoso. Inocorrência de sucumbência recíproca, porém, com consideração
a sucumbência parcial, mas em menor parte das autoras. Verba honorária
arbitrada em 5% do valor da condenação. Soma das prestações vencidas e
o dano moral, mais doze prestações vincendas. - PROVIDO EM PARTE O
APELO DOS RÉUS E IMPROVIDO O DAS AUTORAS. (Apelação
4001304-50.2013.8.26.0344, 35a Câmara de Direito Privado do TJSP, Rel.
Des. Ramon Mateo Júnior, DJ: 18/07/2016; grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
26
Assim, não tendo sido afastada a presunção de
veracidade de que o motorista do conjugado trator/reboque estava a serviço
da AGRÍCOLA MORENO deve esta também reparar os danos causados aos
requerentes em virtude do acidente, havendo que se notar que como tomadora
do serviço concorreu para o dano por sua falta de cuidado ou vigilância sobre
o condutor e o veículo utilizados no desempenho da atividade que lhe
aproveitava (não verificou se o motorista era habilitado para conduzir aquele
tipo de máquina, se o veículo atendia às regulamentações vigentes e estava
devidamente registrado e licenciado).
Isto posto, passa-se a análise da ocorrência dos
danos e da sua quantificação.
No que toca aos danos morais, é evidente a
conclusão de que os requerentes, pais da vítima fatal do evento danoso,
amargaram e amargam grande sofrimento diante da perda suportada segundo
qualquer parâmetro razoável que se possa adotar.
Assim, a falta do ente próximo e querido é motivo
mais que suficiente para ensejar danos aos direitos personalíssimos dos
integrantes do polo ativo.
Demonstrados
tais
acontecimentos,
a
comprovação dos danos morais é mesmo desnecessária, pois decorrente da
própria conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum do homem
médio (in re ipsa), conforme leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
27
“(...) na concepção moderna da teoria da reparação dos danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilização do agente se
opera por força do simples fato da violação (...) o dano existe no próprio fato
violador, impondo a necessidade de resposta, que na reparação se efetiva.
Surge “ex facto” ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as reações
negativas já apontadas. Nesse sentido é que se fala em “damnum in re
ipsa”. Ora, trata-se de presunção absoluta ou “iure et de iure”, como a
qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em contrário. Com efeito
corolário da orientação traçada é o entendimento de que não há que se
cogitar de prova de dano moral. (“Reparação Civil por Danos Morais”,
Editora Revista dos Tribunais, 2a Ed., pp. 202/204).
No mesmo sentido os ensinamentos de SERGIO
CAVALIERI:
“Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano
moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se
a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma
satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral
existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal
modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral à
guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que
decorre das regras da experiência comum.” (Sergio Cavalhieri Filho,
Programa de Responsabilidade Civil, 9a edição, Atlas, p. 90).
O abalo moral sofrido é imensurável, fazendo-se
necessária, minimamente, uma satisfação de cunho pecuniário, na tentativa de
compensar a consternação injustificada sofrida.
A dificuldade inerente à atividade de fixar tal
compensação, contudo, reside no fato de a lesão a bens extrapatrimoniais não
ser passível de exata quantificação monetária direta, vez que seria impossível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
28
determinar o exato valor da honra, do bem estar, do bom nome, e da dor
suportada pelo ser humano.
E, não trazendo a legislação pátria critérios
objetivos a serem adotados, a doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma justa e
eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a vítima pelo
abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a não encorajar
novas práticas lesivas (função pedagógica).
Portanto, toma-se por base aspectos do caso
concreto
extensão do dano, condições socioeconômicas e culturais das
partes, condições psicológicas e grau de culpa dos envolvidos para definir o
valor que deve ser arbitrado, de maneira que ele atinja de forma relevante o
patrimônio do ofensor sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da vítima.
E tendo em vista os critérios acima explicitados,
reputo adequado o valor indenizatório fixado na quantia de R$ 70.000,00 para
cada autor, eis que condizente com os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, prestando-se a reparar os danos sofridos sem ensejar
enriquecimento ilícito da parte demandante.
Não obstante, caberá aos réus JOAQUIM, J. L.
A. e AGRÍCOLA MORENO, por conseguinte, o pagamento de R$ 35.000,00
para cada um dos autores, em virtude da concorrência de culpas, acrescidos
de juros de mora a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ) e corrigidos
a partir do arbitramento em Primeiro Grau (Súmula no 362 do STJ). Mantém-
se, ainda, a possibilidade de dedução de eventual valor recebido pelos autores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
29
a título de indenização de seguro obrigatório.
Superada a questão dos danos morais, passa-se
à análise do pleito autoral relativo ao pensionamento mensal em razão do
falecimento de seu filho.
Quanto à pensão alimentícia, firmou-se na
jurisprudência o entendimento de que, tratando-se de filho falecido ainda
menor de idade, é presumida a dependência econômica dos pais; sendo o
filho maior, por sua vez, de rigor a efetiva demonstração da dependência
econômica:
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. PENSÃO MENSAL EM FAVOR DOS GENITORES DA VÍTIMA
MAIOR DE IDADE. PROVA DO PREJUÍZO ECONÔMICO.
MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA
QUANTIA PELOS SUCESSORES DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
1. Ação ajuizada em 02/08/2012. Recurso especial interposto em
16/03/2016. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016.
2. Aplicação do CPC/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.
3. A concessão de pensão por morte de filho que já atingiu a idade adulta
exige a demonstração da efetiva dependência econômica dos pais em
relação à vítima na época do óbito. Precedentes.
4. Na hipótese dos autos, a pensão mensal é devida à genitora da vítima,
haja vista a existência de prova testemunhal atestando que o filho, antes do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
30
óbito, prestava assistência financeira à mãe, como registrado no acórdão
recorrido e na sentença.
5. As premissas fático-probatórias delineadas pelas instâncias ordinárias
não são passíveis de modificação por esta Corte, em razão do óbice da
Súmula 7/STJ.
6. Nas ações relacionadas a acidentes de trânsito, o valor do seguro
obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente,
nos termos da Súmula 246/STJ, independentemente de comprovação do
recebimento da quantia pela vítima ou seus sucessores. Entendimento da 2a
Seção do STJ.
7. A ausência de similitude fática impede o conhecimento do suposto
dissídio jurisprudencial quanto à forma de cálculo dos honorários
advocatícios.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente
provido, para determinar o abatimento, do total da indenização devida aos
autores, da quantia correspondente ao seguro DPVAT para a hipótese de
morte.
(REsp 1616128/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. MORTE DE
FILHO MAIOR. CULPA CONCORRENTE COMPROVADA 1. VALOR
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
AUMENTO. PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 2.
PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA.
3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Colegiado estadual, ao manter o valor fixado a título de danos morais
(R$ 57.920,00 - cinquenta e sete mil, novecentos e vinte reais) para a
mãe/ora agravante, com base no conjunto fático-probatório, consignou que
a quantia era adequada para compensar a genitora/autora pelos danos
morais sofridos, devendo-se levar em consideração, além da culpa
concorrente da vítima, a indenização devida à viúva de R$ 60.000,00

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
31
(sessenta mil reais) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada um dos
três filhos, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, seguindo
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A revisão de tal
conclusão esbarraria no óbice da Súmula 7 do STJ.
2. Em relação à pensão vitalícia, cabe destacar que as instâncias ordinárias
concluíram pela inexistência de provas quanto à dependência econômica da
autora.
3. Em face da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os
fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela
firmado, não merecendo prosperar o presente recurso.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 888.546/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 31/08/2016)
In casu, em que pese o entendimento exarado
pelo Juízo a quo, a prova dessa dependência não foi realizada, não se
desincumbindo os autores de seus ônus probatório, nos termos do art. 373,
inc. I, do CPC.
Para justificar a dependência econômica em
relação ao filho falecido, os requerentes afirmam que ele não tinha filhos,
morava na casa dos pais e contribuía de forma substancial para o sustento do
lar, tendo em vista que eles vivem apenas com a aposentadoria do requerente
OKAYAMA.
Todavia,
nenhuma
destas
afirmações
foi
devidamente
comprovada durante a longa fase de instrução processual e os requeridos,
mesmo tendo tido oportunidade para tanto, não produziram as provas
necessárias para embasar suas alegações.
Primeiramente,
os
requerentes
sequer
comprovaram a alegada renda diminuta do casal, inexistindo nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
32
qualquer
comprovação
da
aposentadoria
recebida
pelo
requerente
OKAYAMA, tampouco cópia de declaração de imposto de renda ou extratos
bancários que serviriam para demonstrar qual é a real situação financeira dos
autores. Tampouco comprovaram a alegação de que o filho falecido contribuía
com a subsistência de seus pais, deixando de apresentar uma conta da casa
em seu nome ou arrolar uma testemunha que pudesse confirmar esta
afirmação. Frise-se que mesmo que se acolha o frágil documento de fl. 62
como prova de que o filho falecido residia na casa dos pais, não se pode
presumir que ele contribuía com o sustento do lar sem que minimamente se
comprove qual era a situação financeira daquela família. Neste ponto, os
requerentes sequer obtiveram êxito em comprovar os rendimentos do filho
falecido, limitando-se a afirmar que ganharia em torno de R$ 3.900,00, sem
qualquer elemento probatório. Não demonstraram se ele trabalhava de forma
autônoma ou se era funcionário de alguma empresa, o que não permite
concluir se auferia renda suficiente para auxiliar os pais ou se era auxiliado por
eles.
As
meras
alegações
da
parte
autora,
desacompanhadas de prova da dependência financeira dos requerentes em
relação ao filho falecido, não se mostram suficientes para justificar a
condenação dos requeridos ao pagamento de pensão alimentícia. Logo,
acolhe-se o pleito recursal dos réus neste ponto para reformar a sentença e
afastar a condenação ao pagamento de pensão alimentícia aos autores.
Em razão da alteração do julgado, de rigor a
redistribuição dos ônus sucumbenciais.
E a esse respeito verifica-se que quanto à ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
33
CENTRAL ENERGÉTICA os autores sucumbiram integralmente, visto que a
ação em relação a ela foi julgada improcedente. Portanto, caberá aos autores
arcarem com a integralidade das custas e despesas havidas por esta
requerida, além de honorários sucumbenciais fixados em 12% do valor da
causa, nos termos dos §§1o, 2o, 8o e 11 do artigo 85 do CPC, ressalvada a
gratuidade.
Já em relação aos autores e demais requeridos,
com o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos
materiais e configuração da concorrência de culpas pelo evento danoso, restou
configurada a sucumbência recíproca. Logo, deverão os autores OKAYAMA
YOSHIHARA e KYOKO FUJITA YOSHIHARA e os requeridos JOAQUIM
GUILHERME FILHO, J. L. A. SERVIÇOS AGRÍCOLAS LTDA. e AGRÍCOLA
MORENO DE NIPOÃ LTDA. repartir igualmente as custas e despesas do
processo. Em relação à verba honorária, os mencionados requeridos ficam
condenados ao pagamento de 17% do valor da condenação, nos termos dos
artigos 85, §§ 2o, 8o e 11, e 86 do Novo Código de Processo Civil, ressalvada a
gratuidade dos requeridos JOAQUIM e J. L. A. Já os autores deverão pagar
aos advogados de cada um dos requeridos honorários fixados por equidade
em R$ 4.000,00, com base nos mencionados artigos do CPC. Ressalta-se que
fica vedada a compensação do pagamento dos honorários, nos termos do §14
do art. 85 e que no arbitramento realizado acima já foram considerados os
honorários para a fase recursal.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso
dos réus, negando-se provimento ao adesivo interposto pelos autores, para i)
julgar improcedente a ação em relação à corré CENTRAL ENERGÉTICA; ii)
reconhecer a culpa concorrente dos condutores do trator e do automóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1029530-65.2014.8.26.0576
34
envolvidos no acidente, reduzindo-se pela metade, em consequência, a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais; iii) afastar a
condenação ao pagamento de pensão mensal em favor dos requerentes em
razão do falecimento do filho no acidente; e iv) determinar a redistribuição dos
ônus sucumbenciais como reconhecimento de sucumbência recíproca.
HUGO CREPALDI
Relator